Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RENÚNCIA SEM PODERES ESPECÍFICOS. DESISTÊNCIA NÃO REQUERIDA. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que homologou desistência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo foi decretada com base em manifestação processual válida e com poderes adequados para tanto; (ii) determinar se o vício de representação e a inadequação do fundamento legal da extinção configuram erro de procedimento a ensejar a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renúncia à pretensão, por implicar a extinção do processo com resolução do mérito, exige poderes expressos conferidos por cláusula específica na procuração, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil.
4. A extinção do processo deve respeitar a natureza jurídica do pedido formulado pela parte, razão pela qual o magistrado não pode substituir o fundamento invocado por outro incompatível, sob pena de violação ao princípio da congruência.
5. Erros de procedimento que envolvam vícios de representação ou ausência de manifestação processual válida impõem a anulação da sentença, diante da inobservância dos pressupostos formais para a regular constituição e desenvolvimento válido do processo.
6. A decisão judicial que se fundamenta em manifestação processual inadequada ou sem respaldo nos autos compromete o devido processo legal e enseja a invalidação do pronunciamento judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento: "1. A renúncia ao direito material exige poderes específicos outorgados por cláusula expressa na procuração, nos termos da legislação processual. 2. A sentença deve observar os limites objetivos da demanda, sendo vedada a substituição do fundamento jurídico invocado pela parte sem o respectivo requerimento. 3. O vício de representação que impede a análise do pedido formulado impõe a anulação da sentença por erro de procedimento".

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0754244-80.2021.8.07.0016, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 28.8.2024; TJDFT, ApCiv 0706648-20.2023.8.07.0020, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 21.5.2025.